Tribunal: TJMT
Processo: 1016409-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016409-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WILSON ALVES FERREIRA - CPF: 041.814.271-88 (ADVOGADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ALVES FERREIRA - CPF: 041.814.271-88 (IMPETRANTE), EDUARDO MARCELO BATISTA DE SOUZA (PACIENTE), MARCOS DYONE FERREIRA DINIZ (PACIENTE), WILSON ALVES FERREIRA - CPF: 041.814.271-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTE ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016409-56.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WILSON ALVES FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTE ALEGRE DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE MARCOS – PACIENTE QUE REGISTRA EXECUTIVO DE PENA (ROUBO MAJORADO), NO QUAL, INCLUSIVE, ENCONTRA-SE PRESO EM VIRTUDE DA REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EDUARDO COM SUPOSTAS MARCAÇÕES/IDENTIFICAÇÕES DE DIVERSAS BOCAS DE FUMO PERTENCENTES À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” – PERICULOSIDADE DOS PACIENTES EVIDENCIADA – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DENOMINADO GRUPO DE RISCO – ALEGADA NULIDADE DAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DOS AGENTES POLICIAIS – “ENTREVISTA” DO PACIENTE EDUARDO REALIZADA PELOS POLICIAIS NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – INQUÉRITO POLICIAL É PEÇA INFORMATIVA – PACIENTE QUE, NA DELEGACIA, FOI DEVIDAMENTE ORIENTADO QUANTO AOS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, TANTO QUE PERMANECEU EM SILÊNCIO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na periculosidade dos agentes.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública – consubstanciada na periculosidade dos agentes –, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

As alegações genéricas relacionadas ao COVID-19 não possibilitam a revogação da custódia preventiva com base na Recomendação 62 do CNJ.

Afigura-se
“nítida a necessidade de dilação probatória para a constatação das alegadas irregularidades, o que, como se sabe, não se coaduna com a estreita via do habeas corpus”
(STJ, HC no 59.448/SP; TJMT, N.U 1005061-41.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016409-56.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WILSON ALVES FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTE ALEGRE DO NORTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de EDUARDO MARCELO BATISTA DE SOUZA e MARCOS DYONE FERREIRA DINIZ, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (autos 1001373-88.2020.8.11.0059), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente ao sopesar a pequena quantidade de droga apreendida; 3) o paciente EDUARDO possui predicados pessoais favoráveis; 4) os pacientes fazem jus à aplicação da Recomendação 62 do CNJ; 5) deve ser reconhecida a nulidade “da entrevista” do paciente EDUARDO realizada pelos policiais no momento da prisão em flagrante,
“por violar o direito ao silêncio e não autoincriminação do denunciado”
, a justificar o desentranhamento das declarações extrajudiciais dos agentes policiais.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes, com ou sem medidas cautelares alternativas, assim como
“declarar nula a “entrevista” do paciente Eduardo Marcelo Batista de Souza (...), procedendo-se ao desentranhamento das peças que façam referência a ela”
.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016409-56.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os pacientes foram presos em flagrante, em
1o.7.2020
, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, no município de Canabrava do Norte/MT.

Consta da denúncia que:

“(...)
os denunciados, agindo em concurso e com unidade de propósitos, guardaram e tiveram em depósito, para fins de tráfico 1 (uma) porção de cocaína que pesou 0,38 gramas, 2 (duas) porções de maconha que pesaram 6,75 gramas e 3 (três) porções de pasta base de cocaína que pesaram 0,73 gramas
(ver auto de apreensão e laudo de constatação preliminar).”

Na delegacia, os agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante – Bento Macley Dickel de Miranda e Jaderson Nunes Teixeira – noticiaram que:

“[...] fomos informados por um comunicante anônimo que, na rua atrás do posto do gaspar, havia uma movimentação muito suspeita de comercialização de entorpecentes, relatou também que estava amedrontado em razão da presença de Marcos Dyone que é perigoso onde o mesmo é suspeito de cometer várias atrocidades, como lesões corporais, tráfico ilícito de entorpecente e roubo. Diante dos fatos, deslocamos até o referido local onde constatamos a veracidade do caso (...), o suspeito Marcos Dyone tomou fuga em sentido ao matagal, onde foi realizado o acompanhamento obtendo êxito em capturá-lo dentro do mato (...); durante a busca pessoal foi localizada na residência 3 poções análogas a pasta base de cocaína, 2 porções análogas de maconha e 1 porção análoga de cocaína, R$ 21,00 reais (...); se encontrava no local o indivíduo Eduardo Marcelo Batista de Souza, vulgo ‘pau pode’, onde em entrevista com este nos relatou ter sido um dos envolvidos nas pichações de algumas residências neste município com as iniciais de C.V. pertencente a organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, afirmando que o material encontrado pertencia ao Marcos Dyone e a outra parte era sua [...].”

Na delegacia, os pacientes permaneceram em silêncio.

No dia
2.7.2020
, o magistrado singular converteu o flagrante dos pacientes em prisão preventiva, nestes termos:

“(....) consta que no dia 01 de julho de 2020, em investigações, a Autoridade Policial tomou conhecimento de que “na rua atrás do Posto do Gaspar”
havia uma movimentação muito suspeita de comercialização de drogas, o que estava causando temor ao Comunicante, haja vista a presença do Autuado Marcos Diones Ferreira Diniz, o qual é suspeito de cometer graves delitos, como lesões corporais, tráfico ilícito de entorpecentes e roubo
.

Em diligência ao local, verificou-se a veracidade dos fatos, sendo que, ao ser realizada a abordagem, o Autuado Marcos Dyone empreendeu em fuga no sentido do matagal, sendo capturado já dentro do mato;

ao realizarem a busca pessoal na residência do Flagrado foram encontradas 03 (três) porções análogas a pasta base de cocaína, 02 (duas) porções análogas de maconha e 01 (uma) porção análoga de cocaína, bem como R$ 21,00 (vinte e um reais) em notas trocadas
.

Conforme relatado pelos Policiais Militares Bento Macley Dickel de Mianda e Jarderson Nunes Teixeira,
o Autuado Eduardo Marcelo, o qual encontrava-se no local dos fatos, relatou ter envolvimento com as pinchações encontradas em algumas residências de Canabrava do Norte/MT, com as iniciais C.V., pertencente a organização criminosa, conhecida como Comando Vermelho, a qual deu ordem para marcarem 06 (seis) pontos do município como território onde a facção comercializa drogas
.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termos de declarações e relatório de investigação n.o 57/2020. Por sua vez, os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, e pelas provas orais extrajudiciais, todos dando conta que os Custodiados, praticaram, em tese, os delitos que lhes são imputados.

Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da ordem pública potencialmente ofendida, a medida em que os delitos em tela, conforme relatado pela Autoridade Policial, causaram grande temor à população, a qual vê-se amedrontada pelas consequências causadas pelo tráfico ilícito de entorpecentes e as ações da organização criminosa ao “fixar os lugares” de sua mercantilização;

Ainda, resta evidente a possibilidade de reiteração delitiva, à medida em que
o Autuado Marcos Dyone Ferreira Diniz foi condenado à 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual responde perante este Juízo (autos de código n.o 0006736-44.2018.8.11.0059), tendo sido posto em liberdade com a progressão ao regime semiaberto, no dia 02 de maio de 2019, o que demonstra sua tendência à prática delitiva
.

Assim, impõe-se a necessidade de restrição da liberdade dos Custodiados, até para que se mantenha a comunidade local ciente da persecução criminosa, bem como saiba que está se fazendo o necessário para a repressão de sua conduta, restando inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão (...).”

Na oportunidade do recebimento da denúncia, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da custódia nos seguintes termos:

“(...)
em que pese a Defesa ter argumentando predicados pessoais favoráveis dos Agentes, ressalto que, o Denunciado Marcos é reincidente (autos 0006736- 44.2018.811.0059 – SEEU), sendo progredido ao regime semiaberto há cerca de 01 (um) ano antes de ser preso em flagrante nos presentes autos
;
ademais, ao ser abordado pela polícia, pelo que consta, Marcos tentou se evadir pelo matagal, o que demonstra, por si só, além do evidente risco de reiteração delitiva, o seu intuito de eximir-se da aplicação da lei penal.

Por sua vez,
pelo que consta das informações colecionada aos autos, o Denunciado Eduardo, além de, em tese, ser um dos proprietários das substâncias psicoativas apreendidas pela polícia, ainda possui envolvimento com as pichações encontradas em algumas residências da cidade de Canabrava do Norte, com as iniciais da facção criminosa Comando Vermelho
. (...).

Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa dos Requerentes não afastam o aspecto cautelar e provisório das prisões preventivas decretadas, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes,
não havendo qualquer alteração fática-jurídica no constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, incisos I do artigo 313, ambos do Código de Processo Penal
.”

Diante do relatado, verifica-se que o magistrado singular justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente MARCOS [cumpria pena em regime semiaberto, por condenação de roubo majorado] e nos indicativos de envolvimento do paciente EDUARDO com supostas marcações/identificações de diversas bocas de fumo pertencentes à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Inobstante a pequena quantidade de droga apreendida, as circunstâncias apontadas na decisão constritiva demonstram a periculosidade dos agentes, a justificar a manutenção da custódia preventiva.

Anote-se que, nos autos do Executivo de Pena do paciente MARCOS, o Juízo da Execução, no dia
10.8.2020
, determinou a regressão cautelar do regime prisional para o fechado, ante o suposto cometimento do delito destes autos, expedindo-se o mandado de prisão (ou seja, o paciente também encontra-se preso nos autos de execução), conforme consulta no sistema SEEU.

Noutro giro, demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública – em razão da periculosidade dos agentes –, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Noutra vertente, eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Por outro lado, as alegações genéricas relacionadas ao COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva com base na Recomendação 62 do CNJ.

Na hipótese, além de os pacientes EDUARDO e MARCOS terem 19 (dezenove) e 22 (vinte e dois) anos de idade, respectivamente, a impetração não está instruída com qualquer documento comprobatório acerca da preexistência de doenças/comorbidades, a demonstrar que se encontram no denominado grupo de risco.

Sendo assim, apresenta-se inaplicável a Recomendação 62/2020 do CNJ.

Por fim,
na oportunidade do recebimento da denúncia
, o juiz da causa afastou a alegação de nulidade das declarações extrajudiciais dos policiais militares nos seguintes termos:

“(...) verifico também
não ser o caso de declarar a nulidade do relato informal apresentado em sede de Inquérito Policial, uma vez que trata-se de peça meramente informativa,
e os Agentes foram devidamente interrogados na fase extrajudicial e exercerão o direito ao contraditório na instrução processual, quando, posteriormente serão interrogados por este Juízo. É de se ressaltar que, conforme pontuado pela Representante do Ministério Público Estadual,
este Juízo, em momento oportuno, valorará tal elemento juntamente com todo o conjunto probatório quanto a formação de seu convencimento
.”

No caso, além de o inquérito policial ser peça informativa [com natureza inquisitiva] que visa apenas colheita de elementos para propositura da ação penal, a análise de eventual “nulidade” e desentranhamento de documentos constitui matéria fático-probatória inerente à instrução criminal.

Em outras palavras, afigura-se
“nítida a necessidade de dilação probatória para a constatação das alegadas irregularidades, o que, como se sabe, não se coaduna com a estreita via do habeas corpus”
(STJ, HC no 59.448/SP; TJMT, N.U 1005061-41.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, 22/07/2020).

Ademais, na delegacia, o paciente EDUARDO foi devidamente cientificado dos fatos em seu desfavor e dos seus direitos constitucionais, tanto que permaneceu em silêncio na fase policial (ID 53180484).

De mais a mais,
“eventuais vícios ocorridos na fase inquisitória não ensejam nulidade processual, especialmente quando oferecida a denúncia, pois eventual irregularidade fica superada com a instauração da ação penal”
(TJMT, N.U 1004037-46.2018.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 06/07/2018).

Outrossim,
“não há na impetração quaisquer documentos que demonstrem que [...] os agentes teriam obrigado [...] para obterem a sua confissão informal do crime”
, o que
“impede o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas na fase investigatória”
(STJ, AgRg na PET no HC 541.773/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado Do TJ/PE), Quinta Turma, 13/12/2019; HC n. 315.840/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 19/12/2017).

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020